Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TORTURA E ESTUPRO. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DO PRESO.

RECURSO CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO.